Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, a recorrente afirma a existência de danos morais indenizáveis, pugnando pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
2. Os fatos relevantes. A recorrente relata que tinha voo com chegada programada para as 10h30 em Cuiabá/MT. Sustenta, contudo, que sua bagagem somente chegou em voo posterior, às 18h, tendo que ir ao aeroporto para fazer a sua retirada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se da falha da prestação do serviço de transporte aéreo (extravio temporário de bagagem) restou configurada lesão a direito da personalidade da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. Sabe-se que o inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à reparação por danos extrapatrimoniais e, contrário ao alegado em recurso, a falha na prestação de serviço aéreo não gera dano moral presumido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP).
6. Nesse sentido, cabia à recorrente instruir o feito com provas dos danos concretamente sofridos, tais como a efetiva necessidade de realização de diversas ligações/contatos a fim de retomar a sua bagagem ou a perda de compromisso em decorrência dos fatos narrados, por exemplo. Do exame da narrativa fática apresentada, depreende-se que, em que pese a situação tenha causado aborrecimentos à consumidora, estes não ultrapassaram a esfera da normalidade. Portanto, em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais. Assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp no 606.382/MS). Veja-se entendimento similar adotado nesta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 1812013.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 23.10.2023, STJ, REsp no 606.382/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, j. 4.3.2004; TJDFT, Acórdão 1812013, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 5.2.2024.